Tribunal: TJES
Processo: 5002222-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002222-17.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENILTON DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002222-17.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENILTON DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 303, 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
PARA
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO
–
NÃO OCORRÊNCIA
DENÚNCIA OFERECIDA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
REINCIDÊNCIA EM DELITOS DA MESMA NATUREZA -

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE

–
ORDEM DENEGADA.

1
. A prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva do coacto, sendo a quarta vez que é preso pela prática de crime de mesma natureza.

2
. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
3
.

O feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia ofertada no dia 29 de fevereiro do corrente ano, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002222-17.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENILTON DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus,
c
om pedido expresso de liminar, impetrado em favor de

R
ENILTON DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz o impetrante excesso de prazo para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, permanecendo preso há mais de 04 (quatro) meses.

Diante disso, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de outubro de 2023, por suposta violação aos artigos 303, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

De início, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, constato que o decisum que decretou a medida cautelar pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, principalmente diante da evidente possibilidade de reiteração delitiva, mormente por ser a quarta prisão do paciente pela prática de delitos da mesma natureza. Confira-se:

[...]

“
está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.
Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública,
haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva
, diante do seu histórico,
inclusive sendo a quarta vez que o autuado é preso pela prática de crime de mesma natureza”

[...]
.

Me parece que a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva do coacto. É pacífica a jurisprudência no sentido de que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019). [...] 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (AgRg no HC n. 820.276/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Diante dessas circunstâncias, neste momento processual, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

No que se refere à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, observo que a alegação não tem condão de ocasionar a ilegalidade da prisão preventiva guerreada.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto e suas particularidades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Os prazos previstos no art. 46 do Código de Processo Penal são impróprios e, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade, notadamente como na espécie, em que não há provas, primo icto oculi, de qualquer influência negativa ao processo penal ao arrepio do princípio da proporcionalidade. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Não somente, extraio que o feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia ofertada pelo Ministério Público no dia 29 de fevereiro do corrente ano, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido,
HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020.

Assim, não verifico irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.